Tribunal: STF
Processo: RE 1301490
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACIDENTE DE TRABALHO. PAGAMENTO DE PENSÃO POR MORTE. AÇÃO REGRESSIVA. ARTS. 120 e 121 DA LEI 8.213/91. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. AUTORIZAÇÃO. ART. 21, § 1º, DO RISTF. PRECEDENTES.



    1. A atuação monocrática, com observância das balizas estabelecidas no art. 21, §1°, RISTF, não traduz violação ao princípio da colegialidade, especialmente na hipótese em que a decisão reproduz compreensão consolidada da Corte. 



    2. É inviável o processamento do apelo extremo quando sua análise demanda o reexame de fatos e provas da causa e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Súmula 279 do STF. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de multa do art. 1.021, § 4º, do CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.